Tribunal: TJDFT
Processo: 0750040-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750040-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Danielle Fernanda Mota Lira Espólio de Marcos Fernando de Souza Lira Conceição de Lourdes Vieira Mota Lira Michelle Catyana Mota Lira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0704229-21.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se dos autos de inventário dos bens deixados por Marcos Fernando de Souza Lira, falecido em 09/04/2021. Lançados os demonstrativos de cálculo do imposto de transmissão (ID’s 213742931, 213742933, 213742934 e 213742935), sua quitação deverá ser providenciada pelos herdeiros, emitindo-se a guia de pagamento com prazo hábil para pagamento. No que concerne à exigência da Fazenda Pública, que pleiteia a quitação integral do parcelamento administrativo ou a suspensão do processo até a sua realização (ID 204098983), considero tais providências desnecessárias. Primeiro, porque nos autos de inventários que tramitam pelo rito solene, deve-se obedecer ao comando do art. 654 do CPC, o qual exige tão somente o pagamento do imposto de transmissão a título de morte. Segundo, porque as dívidas tributárias vincendas não obstam a expedição do formal de partilha, desde que demonstrada a regularidade dos pagamentos do parcelamento. Por fim, porque a certidão positiva com efeitos de negativa equipara-se à certidão negativa de débitos, conforme o art. 206 do Código Tributário Nacional, suprindo as condições do art. 192 do mesmo diploma. É o caso dos autos, conforme certidão lançada pela Fazenda Pública no ID 204098984. Esse é o entendimento deste eg. TJDFT: CIVIL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ITCMD. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão afetada ao rito dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.895.486/DF (Tema 1074), diz respeito aos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem unicamente acerca do arrolamento sumário, não sendo essa a hipótese dos autos, eis que se trata de ação de inventário, com a presença de incapaz (art. 610, caput, CPC). 2. Considerando que o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD foi realizado de forma parcelada e que os apelados obtiveram certidão tributária positiva com efeitos de negativa, o que, à luz do art. 206 do CTN, equipara-se à certidão negativa de débitos, tenho por atendida a condição imposta no art. 654 do CPC para fins julgamento da partilha. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07006188720188070005 1431644, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 15/06/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 28/06/2022) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRIBUTO (IPTU/TLP). POSSIBILIDADE. 1. ?A existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas não obsta à expedição do formal de partilha? (TJDFT. Acórdão 1273540, 07150993620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ?() a existência de parcelamento da dívida tributária, desde que comprovada a regularidade dos respectivos pagamentos, mediante Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, não obsta a expedição dos formais de partilha.? (TJDFT. Acórdão 1014597, 07000611820178079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2017, publicado no PJe:9/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07019895020228070004 1726405, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 06/07/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 17/07/2023) Desse modo, indefiro os pedidos de pagamento antecipado do parcelamento administrativo de n. 7601017770 e de suspensão do processo até a sua quitação, lançados no ID 204098983 pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre eventual interesse em antecipar o pagamento do parcelamento administrativo antes do julgamento. Intime-se, ainda, a inventariante para apresentar as guias do ITCD conforme cálculos dos ID’s mencionados, no prazo de 15 (quinze) dias. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 66540236), em síntese, que é indispensável a prova da satisfação de todas as obrigações tributárias referentes ao espólio antes da expedição de formal de partilha ou carta de adjudicação. Afirma que no caso dos autos há pendência de débitos tributários em nome do espólio, especificamente do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), de modo que deveria haver a suspensão do curso processual na origem até o integral adimplemento da obrigação tributária aludida, objeto de parcelamento no âmbito administrativo. Destaca a existência de distinção entre as hipóteses de parcelamento e pagamento do débito tributário, sendo que a primeira apenas tem por efeito obstar a propositura da execução fiscal e somente a segunda autoriza a expedição do formal de partilha, nos moldes das regras previstas no art. 192 do Código Tributário Nacional e no art. 31 da Lei no 6.830/1980. Aduz que tanto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Sodalício apontam para a necessidade da prévia comprovação da regularidade tributária do espólio antes da expedição do formal de partilha. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o condicionamento da expedição do formal de partilha à prévia comprovação do pagamento dos tributos devidos, inclusive aqueles que são objeto de parcelamento. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da norma antevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma enunciada pelo art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da necessidade de comprovação da satisfação de todas as obrigações tributárias referentes ao espólio antes da expedição de formal de partilha ou carta de adjudicação. A respeito do tema em evidência convém ressaltar inicialmente que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial no 1.896.526-DF, firmou a tese indexada pelo tema no 1074, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, nos seguintes termos: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” Para a compreensão do caso em deslinde é importante destacar que deve ser feita a diferenciação entre as obrigações tributárias referentes ao espólio e aos herdeiros. No caso de arrolamento sumário, a regra prevista no art. 659, § 2o, do CPC, prevê que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), bem como de eventuais outros tributos. A corroborar a referida norma, a regra enunciada pelo art. 662, caput, e § 2o, do CPC, dispõe que não serão apreciadas as questões relativas à satisfação da obrigação tributária. A propósito, o ente público recorrente verbera ser indispensável a prova da satisfação das obrigações tributárias do espólio antes da expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, com respaldo nas regras previstas nos artigos 192 do CTN e 31 da LEF. Em relação ao espólio, pode ser exemplificada a obrigação tributária ao pagamento dos seguintes impostos: IPVA, IPTU, ITR, ITBI e IR. Os referidos impostos não se confundem com aqueles de responsabilidade direta dos herdeiros, como o ITCMD, que só se constitui após a ocorrência do respectivo fato gerador. O questionamento a respeito da necessidade, ou não, de proceder à satisfação das obrigações tributárias antes da expedição do formal de partilha se refere à própria constituição do crédito tributário, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 146, inc. III, alínea “b”, da Constituição Federal. Nesse sentido, observa-se que o Código Tributário Nacional, que foi recepcionado como Lei Complementar pela vigente ordem constitucional, tratou especificamente a respeito da matéria em seu art. 192. Verifique-se que a exigência de pagamento prévio dos tributos, para o julgamento da partilha, prevista no art. 192 do CTN, se refere expressamente aos bens do espólio e não dos herdeiros. Aliás, os artigos 659 e 662, ambos do CPC, abordam temas de natureza processual e não tributária, inexistindo, por conseguinte, violação a norma tributária ou constitucional. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. PRÉVIO RECOLHIMENTO DE ITCD. DESNECESSIDADE PARA EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.074//STJ. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL PARA SATISFAÇÃO DAS EXAÇÕES TRIBUTÁRIAS. CONCORDÂNCIAS DE TODOS OS HERDEIROS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que, nos autos de ação de inventário submetida ao arrolamento comum, homologou o “esboço de partilha ID 159765495, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, para que surta seus jurídicos efeitos”, ressalvando que “não haverá a expedição do formal de partilha enquanto o imposto de transmissão não for recolhido integralmente, não poderão os herdeiros regularizar a titularidade do bem” (ID 58781786). 2. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese (Tema n. 1.074 - REsp n. 1.896.526/DF) no sentido da dispensabilidade da comprovação do recolhimento antecipado do imposto de transmissão causa mortis para fins de homologação da partilha em arrolamento sumário. Por outro lado, a Corte Superior estabeleceu a necessidade de comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens e às rendas do espólio para a mesma finalidade. 3. A jurisprudência do c. STJ (AgInt no AREsp n. 1.703.598/DF), e também deste e. Tribunal, tem estendido os efeitos da tese fixada no julgamento do Tema n. 1.074 às ações de inventário submetidas ao arrolamento comum, a exemplo da espécie. Assim, impõe-se o afastamento da exigência, prevista na r. sentença, de prévia quitação do ITCD para expedição do formal de partilha e alvarás pertinentes. 4. Se os herdeiros não dispõem de condições econômico-financeiras para quitar os tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, não há óbice para a expedição de alvará judicial com a finalidade de autorizar a alienação de bem integrante do acervo partilhável, com a finalidade de satisfazer as referidas exações tributárias. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Como precisamente anotado pela douta Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, “as partes têm atuado com a boa-fé devida, tanto que expressamente condicionaram o pedido à necessidade de dispor judicialmente o valor arrecadado, visando o pagamento dos tributos e eventuais direitos de terceiros antes de que o quinhão seja efetivamente destinado a cada herdeiro, de maneira que o direito da Fazenda Pública estaria assegurado” (ID 59905665, p. 6). 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1892004, 0701426-65.2022.8.07.0001, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/07/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL DO DF. INTIMAÇÃO PESSOAL. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ADJUDICAÇÃO DOS BENS E EXPEDIÇÃO DOS RESPECTIVOS ALVARÁS CONDICIONADOS À PROVA DE QUITAÇÃO ITCD. DESNECESSIDADE. TEMA 1074/STJ. TESE VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Distrito Federal goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem tem início a partir da intimação pessoal, com fulcro no artigo 183, caput, § 1o, do Código de Processo Civil. Interposta a apelação pelo Ente Público dentro do prazo de 30 dias, contados da data da remessa dos autos, não há que se falar em intempestividade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. No julgamento do REsp n. 1895486/DF , sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.074), o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN". 3. Vê-se, portanto, que a sentença está alinhada à orientação jurisprudencial, de observância obrigatória (art. 987, § 2o, CPC), de que é desnecessário o prévio recolhimento do ITCD como condição para a adjudicação dos bens e respectivos alvarás homologação da partilha. 4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1842698, 0710216-37.2019.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 03/04/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1074). INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCMD. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPOSTOS RELATIVOS AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RATIFICADO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de retratação diante da eventual divergência em relação a entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão relativa à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis, ITCMD, como requisito para a homologação da partilha ou expedição de carta de adjudicação. 2.1. Ao julgar o REsp no 1.896.526-DF (Tema no 1074), foi fixada a seguinte tese: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. 3. No caso em exame o acórdão proferido anteriormente está de acordo com a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo determinado, corretamente, a expedição da carta de adjudicação e, posteriormente, a intimação da Fazenda Pública do Distrito Federal para lançamento dos eventuais tributos devidos. 4. Recurso conhecido e desprovido. 4.1. Acórdão ratificado.” (Acórdão 1750298, 0701748-47.2020.8.07.0004, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/08/2023) (Ressalvam-se os grifos) “ARROLAMENTO SUMÁRIO. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO. PRÉVIA SATISFAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DOS HERDEIROS. ITCMD. DESNECESSIDADE. ARTIGO 659 DO CPC. NATUREZA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese de arrolamento sumário, o art. 659, § 2o, do CPC, prevê que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do imposto de transmissão (ITCM), bem como de eventuais outros tributos. 1.1. A corroborar a referida regra, o art. 662, caput e § 2o, do CPC dispõe que não serão apreciadas as questões relativas à satisfação da obrigação tributária. 2. Os artigos 659 e 662, ambos do CPC, abordam matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, por conseguinte, qualquer violação ao âmbito normativo tributário ou constitucional. 3. É desnecessária a comprovação da satisfação da obrigação tributária do imposto de transmissão mortis causa para a expedição da carta de adjudicação (art. 659, § 2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1299334, 0701748-47.2020.8.07.0004, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 04/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PARTILHA AMIGÁVEL. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 659 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em ação de inventário em que se discute a expedição de formal de partilha sem prévio recolhimento de tributos, havendo conflito aparente de normas entre o art. 659, § 2o, do CPC/2015 e o art. 192 do Código Tributário Nacional, entende-se que a aplicação do critério cronológico é o que melhor se adequa à intenção do legislador ao modificar as regras da partilha amigável, devendo prevalecer a nova regra processual civil. 2. A inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, no § 2o, do artigo 659, com foco na celeridade processual, permite que o formal de partilha seja expedido anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após sua expedição ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo dos impostos, supostamente devidos. (Acórdão 1194809, 00036221620178070004, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) 3. "A regra é a mesma tanto para o chamado arrolamento sumário quanto para o arrolamento comum, porque, existe um equívoco na disposição do art. 664, § 4o ao se referir ao art. 672, o qual trata de matéria diversa, referente à cumulação de inventários, de modo que, em vez de art. 672, leia-se art. 662, que é específico sobre aqueles temas fiscais, que não são conhecidos e nem apreciados no arrolamento e que, havendo diferença do valor recolhido, deve ser objeto de exigência pela Fazenda Pública na esfera administrativa." (Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim na obra Inventário e Partilha - Teoria e Prática - 25a Ed - 2018 - Editora Saraiva - pág. 434, que no tocante ao recolhimento do imposto de transmissão da herança - ITCMD). 4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.” (Acórdão 1217832, 00108792920168070004, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PRÉVIA DE TRIBUTOS. INEXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGOS 659 E 662 DO CPC. NATUREZA PROCESSUAL E NÃO TRIBUTÁRIA OU CONSTITUCIONAL. 1. Correta a sentença proferida, porquanto o CPC estabelece que, no caso de arrolamento sumário, onde ocorre a partilha de bens de forma amigável, será homologada a partilha e os bens adjudicados aos herdeiros anteriormente ao recolhimento de impostos devido pelo espólio e que, só após, é que a Fazenda Pública será intimada para realizar o lançamento administrativo do imposto, fora do processo. 2. Inexiste violação aos artigos 192 do CTN e 146, caput, inciso III, alínea "b", da CF/88, uma vez que tanto o artigo 662 quanto o artigo 659, ambos do CPC, abordam matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, por conseguinte, qualquer violação ao texto tributário ou Constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1145048, 07017197420188070001, Relatora: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, data de Julgamento: 19/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) “ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO ITCD. ART. 659 DO CPC/2015. NATUREZA PROCESSUAL. 1. No arrolamento sumário, a partilha amigável será homologada por sentença, independentemente de prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCD, conforme dispõe o art. 659, §2o do CPC/2015. 2. Nos termos dos arts. 659 e 662 do CPC/2015, no arrolamento sumário não serão apreciadas as questões relativas aos tributos devidos à Fazenda Pública, que deverá adotar procedimento administrativo próprio para lançamento do ITCD e de outros tributos porventura incidentes. 3. Por disciplinar matéria de natureza processual e não tributária, o disposto no art. 659 do CPC/2015 não afasta a incidência da legislação tributária (art. 192 do CTN) e nem ofende o art. 146 da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1143011, 07046801320178070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. ITCD. PARTILHA AMIGÁVEL. FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO DO CPC DE 2015. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, CF. MATÉRIA PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Recurso de apelação contra sentença proferida no procedimento de arrolamento sumário. 1.1. Adjudicação de imóvel às herdeiras dos autores da herança, sem prova de quitação do ITCD. 2. Arrolamento sumário. Porquanto. Partes capazes e há consenso na partilha do único bem a ser sucedido. 2.1. O legislador, ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de inventário, com o intuito de amenizar a dor da família e realizar a divisão dos bens dos de cujus da forma mais célere possível. 2.2. Em face dessa peculiaridade do arrolamento sumário, o art. 662, § 2o, do CPC dispõe que no referido instituto não serão apreciadas questões relativas à quitação de tributos cabíveis. 2.3 Eventuais diferenças apuradas pelo fisco em sede administrativa poderão ser cobradas por execução fiscal. 3. A obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da partilha (art. 664, §5o, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum. 3.1. A inovação trazida pelo novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, §2o, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. 3.2. Precedente desta Turma: "(...) Com a inovação trazida pelo art. 659 do CPC, a partilha amigável, no arrolamento sumário, será homologada antes do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e, somente após a expedição do formal de partilha e demais diligências pertinentes, é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto e outros tributos, excepcionando, assim, a regra contida no art. 192 do CTN, que estabelece que "nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas." (20140310141079APC, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 09/09/2016). 4. Tal regra excepcionou o art. 192 do Código Tributário Nacional "nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas", haja vista que, tendo por base o rol elencado no art. 146 da Constituição Federal, o conteúdo do supracitado artigo não é de natureza tributária, e sim processual, sendo o mesmo entendimento aplicado ao art. 31 da Lei de Execução Fiscal. 4.1. Desse modo, não sendo os dispositivos de reserva de Lei Complementar, entende-se que o mencionado artigo do CTN poderá ser derrogado por Lei Ordinária mais recente. 5. Em suma: diante da nova sistemática processual civil, não há se proceder em tais casos (arrolamento sumário) à verificação da regularidade tributária por parte do Fisco antes da homologação da partilha, devendo tal matéria ser tratada na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da homologação da partilha. 6. Apelação improvida.” (Acórdão 1086790, 20150710146305APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) Destaque-se que a atribuição para a instituição do ITCMD é dos Estados, nos termos da regra prevista no art. 155, inc. I, da Constituição Federal. Assim, o Distrito Federal instituiu o mencionado tributo por meio da Lei local no 3.804/2006 que, em seu art. 4o, estabelece o modo pelo qual dar-se-á o lançamento, de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo, o modo que será pago e os prazos definidos no referido regulamento. Como mencionado anteriormente, o ente público recorrente sustenta que a regra prevista no art. 192 do Código Tributário Nacional deve prevalecer no caso dos autos, pois nenhuma sentença de partilha deverá ser proferida sem prova do adimplemento integral dos tributos relacionados aos bens do espólio. O aludido questionamento, no entanto, não deve prosperar, pois o atual diploma processual (CPC) permite que a partilha amigável ou a adjudicação seja homologada anteriormente ao recolhimento do ITCMD. Assim, a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator